Tribunal: TJSP
Processo: 1085026-40.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Apelação. demanda revisional de renegociações celebradas entre as partes, com pedidos cumulados de repetição de indébito e de indenização de danos morais. sentença de parcial procedência. DECISÃO MANTIDA. APELO NÃO COGNOSCÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA

Ementa:
Apelação. demanda revisional de renegociações celebradas entre as partes, com pedidos cumulados de repetição de indébito e de indenização de danos morais. sentença de parcial procedência. DECISÃO MANTIDA. APELO NÃO COGNOSCÍVEL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 1.010, II E III, DO C.P.C. E DA SÚMULA No 4 DO EXTINTO PRIMEIRO TRIBUNAL DE ALÇADA CIVIL DE SÃO PAULO. RECURSO NÃO CONHECIDO.